Tribunal: STF
Processo: HC 107398
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-10
Data de publicação: 2011-05-10

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Extinção da punibilidade. Prescrição da pretensão punitiva. Contagem do prazo pela metade (art. 115, CP). Impossibilidade. Idade atingida entre a prolação da sentença condenatória e o acórdão que a confirmou. 3. Constrangimento ilegal não caracterizado. 4. Ordem denegada.